Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-83.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. LISURA DA AVENÇA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, CPC. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOÁVEL. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA MULTA. CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto nodal para solução da lide consiste em verificar se efetivamente ocorreu alguma relação negocial entre autor e requerido que deu ensejo a inscrição do nome do autor no cadastro negativo.
Cinge-se a controvérsia em se verificar a regularidade da relação jurídica que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, bem como as consequências desta medida.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência da dívida, b) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência, sob pena de multa diária de R$ 200,00; e c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. 1.1. No apelo interposto, a parte ré requer o afastamento da multa ou alternativamente sua limitação. Pleiteia o reconhecimento da regularidade das cobranças, diante da alegação de pagamentos parciais das faturas. Por fim, requer o afastamento dos danos morais, com a aplicação da súmula 385 do STJ, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
2. Cabe esclarecer, inicialmente, que diante da negativa do autor quanto a formalização do contrato de cartão de crédito, através do qual originou a dívida, descabido exigir a produção de prova negativa, de modo que recai sobre a instituição financeira o ônus da prova relacionado a demonstração da validade e regularidade do termo contratual questionado no feito. 2.1. Conforme o disposto nos arts. 428, I e 429, II, do CPC, uma vez impugnado contrato bancário, incumbe à parte que produziu o documento particular demonstrar a sua autenticidade e veracidade. 2.2. Precedente: “na ação declaratória negativa da existência de débito, por falta de vínculo negocial, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)”. (20120110503910APC, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 14/05/2015.)
3. Impende ressaltar, ainda, que além da obrigação de comprovar a regularidade do termo contratual (arts. 428, I e 429, II, do CPC), constitui matéria de defesa da instituição financeira a demonstração das medidas de precaução e prevenção de riscos adotadas. 3.1. A instituição financeira se limitou a apresentar suposto texto de conversa telefônica mantida entre funcionário do Banco e pessoa que supostamente seria o autor para justificar a venda do cartão de crédito – atacadão. 3.2. Ademais, não logrou demonstrar a efetiva segurança dos meios a fim de garantir a real identidade do autor e certificar a validade e veracidade da manifestação de vontade da parte contratante, tampouco comprovou o pagamento parcial das faturas, já que os documentos acostados aos autos não condizem com a alegação.
4. Enfim, não logrando o banco réu comprovar a efetiva contratação do serviço de crédito pelo autor (art. 373, II, CPC) e deixando de demonstrar quaisquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC, correta a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico firmado entre as partes.
5. Cumpre ressaltar que não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, suscitada pelo réu. Realmente conforme prova documental, o autor tem outras inscrições junto ao SERASA, contudo tais inscrições não se prestam a figurar como inscrições legítimas e preexistentes com o intuito de afastar o abalo de crédito como quer emprestar a requerida ao invocar a aplicação da súmula 385 do STJ. 5.1. Tais inscrições redundaram exatamente em processos judiciais ajuizados pela parte autora discutindo o fato gerador ao argumento de possível ocorrência de fraude.
6. Considerando a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em decorrência de dívida de contrato de cartão de crédito cujo serviço não fora solicitado, a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais. 6.1. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, correto o valor dos danos morais arbitrado em R$ 4.000,00.
7. A multa diária no valor de R$ 200,00, imposta para compelir a exclusão do nome do autor dos castros de inadimplentes, deve ser mantida, porque razoável e proporcional.
8. Recurso improvido.